Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-79.2010.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001160-79.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SALOMAO SOUZA DIVINO - CPF: 352.757.901-04 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JOANA PEREIRA DA SILVA DIVINO - CPF: 627.615.521-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOANA PEREIRA DA SILVA DIVINO - CPF: 627.615.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMISSÃO DE CAR – NÃO COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A emissão de Cadastro Ambiental Rural – CAR, por si só, não comprova o cumprimento da obrigação assumida de reparação da área degradada, não havendo suficiente substrato probatório quanto à inclusão da área degradada em Programa de Regularização Ambiental, objeto do TAC firmado entre o Apelado e o órgão ambiental estadual.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SALOMÃO SOUZA DIVINO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0001160-79.2010.811.0082, que extinguiu a ação por entender que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro está pendente de análise pelo órgão ambiental responsável.

Sustenta o Recorrente que não houve prorrogação da obrigação referente ao TCC objeto da ação de base, com a emissão do CAR, e que este é decorrência de verificação da adequação da área apresentada para compensação, sem que isso importe em reconhecimento da obrigação ou ausência de interesse do Estado de Mato Grosso.

Ressalta que “
como não foi concluída a análise do processo de compensação, e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título exequendo, não há que se falar emregularização da propriedade rural, em eventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.
” (
sic
Id 144072650)

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada com o prosseguimento da ação de base. (Id 144072650)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (Id 144072655).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SALOMÃO SOUZA DIVINO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0001160-79.2010.811.0082, que extinguiu a ação por entender que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro está pendente de análise pelo órgão ambiental responsável.

Em síntese, aduz o Recorrente que a emissão do CAR não demonstra a regularização da área de preservação permanente.

Com razão o Apelante.

A ação de base foi proposta objetivo de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta no 030/2008, firmado entre o Apelado e a antiga FEMA, tendo como objeto a recuperação de 3,8603 hectares de preservação permanente.

Com efeito, a simples emissão do CAR não tem o condão de comprovar o cumprimento da obrigação de recuperar a área degradada.

Como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça, a “
emissão do Cadastro Ambiental Rural pelo órgão ambiental decorre dos trâmites do processo administrativo e
não configura o cumprimento da obrigação tampouco a regularização ambiental da propriedade.
” (
sic
Id 151057657)

A propósito, dispõe o art. 3o,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.491/2018:

“Art. 3o. Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR,
o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não,
ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”

Dessa forma, entendo que não restou comprovado o cumprimento da obrigação assumida pelo Apelado, a subsidiar a extinção da ação, devendo o recurso ser provido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, e determinar a devolução dos autos ao Juízo de piso para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024